Tribunal: TJDFT
Processo: 0766341-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. COMPENSAÇÃO COM DÍVIDAS JUNTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

I. Embargos de Declaração opostos pela recorrida nos quais defende haver contradição no acórdão, uma vez que a quantia já paga pelo Distrito Federal é insuficiente para quitar o retroativo devido. Contrarrazões apresentadas.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

III. Com efeito, o vício apontado não existe no acórdão embargado. Não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a alegação de contradição. Conforme restou bem detalhado no acórdão embargado, a parte autora, ora embargante, adquiriu o direito ao abono de permanência em 01/11/2020. O benefício começou a ser pago em janeiro de 2021, conforme ID 47358841, pg. 17. Portanto, o retroativo devido se refere apenas aos meses de novembro e dezembro de 2020, os quais foram reconhecidos e utilizados para abatimento de débito decorrente de acerto de aposentadoria. Não há nenhum direito ao recebimento de retroativo até 17/03/2022, data da aposentadoria, conforme equivocadamente a parte autora pleiteia.

IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso o embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.

V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.